Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-02.2017.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706743-02.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA PEIXOTO APELADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Apelação – Tutela de Urgência de Natureza Cautelar - Cumprimento de Sentença – Honorários Advocatícios – Empresa em Recuperação Judicial – Relatório com os Valores do Crédito Extraconcursal - Ausência de Dano - Indeferimento. Pretende o apelante a concessão da medida cautelar a fim de que as apeladas façam constar no relatório a ser enviado ao Juízo da recuperação judicial os valores do crédito extraconcursal do presente feito. No caso em tela, não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da tutela requerida, mais especificamente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), é necessário tecer que “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. In casu, não há comprovação concreta e inequívoca de desvio patrimonial por parte dos administradores dos apelados, conforme alegado pelo recorrente. Quanto aos créditos extraconcursais, o próprio Juízo da Recuperação Judicial já determinou a intimação do Administrador Judicial e das recuperandas para “dizer se têm a relação de todos os pedidos (são dezenas de ofícios que constam dos autos), com os respectivos valores, de autorização de constrições formulados. As recuperandas deveriam dizer, ainda, quais bens / valores que podem destinar para quitação (ID 309810002). Entretanto, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.851.692), caso o recorrente seja excluído da relação de credores, esse pode habilitar o seu crédito ou promover a execução individual após finda a recuperação. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência requerida. Intime-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator